Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724908-40.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVIA CRISTINA MOTA AGRAVADO: FABIANA NUNES GARCIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA NUNES GARCIA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF na Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0729834-61.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de SILVIA CRISTINA MOTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239683951 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu liminar que buscava determinar a desocupação voluntária do imóvel, localizado na QC 06 conjunto H casa 47, Condomínio Jardim das Salácias, Jardim Mangueiral, Brasília/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Na oportunidade, a d. Magistrada entendeu incabível o pedido de substituição da caução correspondente a três meses de aluguel pelo crédito decorrente dos aluguéis supostamente inadimplidos, motivo pelo qual, considerando a ausência do recolhimento da caução, indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 73122796), a agravante sustenta que a agravada é devedora contumaz e que a dívida atual ultrapassa R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em aluguéis e encargos locatícios. Sustenta que sua única renda é o aluguel deste imóvel e que comprovou todos os requisitos para obter a liminar de despejo. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação da tutela recursal para determinar a ordem de despejo no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da tutela. Comprovante de recolhimento do preparo acostados nos autos sob o ID 73128134. Esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 73208000, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a desocupação voluntária do imóvel localizado na QC 06 conjunto H casa 47, Condomínio Jardim das Salácias, Jardim Mangueiral, Brasília/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Irresignada, a agravada interpôs agravo interno (ID 73279906), afirmando ser indispensável o recolhimento da caução real (em espécie) para a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato. Destaca não ser cabível a substituição da caução por crédito locatício, o qual se revelaria como “crédito futuro, contestado e incerto”, podendo causar-lhe prejuízo. Ressalta que reside no imóvel, de modo que a execução da medida, sem o contraditório e antes da análise da apuração do débito, poderá causar dano irreparável. Com base nesses argumentos, postula o provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão ora agravada, com o consequente indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e manutenção do decisum proferido na instância a quo. A ré apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em ID 73333661. A autora apresentou contrarrazões ao agravo interno sob o ID 74363709. Da análise dos autos de origem, verifico que a parte requerida informou que desocupou voluntariamente o imóvel em 10/07/2025 (ID 243785139 na origem). A desocupação do imóvel acarreta, em princípio, a perda superveniente do interesse processual das agravantes quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento e no agravo interno em exame. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 17:50:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora